Tribunal: TJPA
Processo: 0802456-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802456-88.2021.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL MARCIO AZEVEDO CABRAL

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, § 2º, II E § 2º-A, I, do CPB
DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO CONHECIMENTO
. A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O
HABEAS CORPUS
É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

NÃO PROVIMENTO
. DECRETO CAUTELAR QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA

08 DESTA CORTE.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.
IMPROCEDENTE
. TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES OU EFICAZES AO CASO, CONFORME ARGUMENTOU O MAGISTRADO SINGULAR, NÃO SENDO ESTE OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS. PRINCIPALMENTE NO CASO EM APREÇO, ONDE A VÍTIMA AINDA NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exm Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 20 de abril de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
MANOEL MÁRCIO AZEVEDO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara Distrital de Mosqueiro
.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude de decisão da autoridade coatora que decretou e manteve sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de roubo, mas, que a decisão é carente de fundamentação.

Aduz que o paciente jamais foi interrogado acerca dos fatos, sendo surpreendido em casa com a chegada dos policiais que, de posse do mandado, efetuaram sua prisão.

Afirmou ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, que possui residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa e bom relacionamento na comunidade, não subsistindo motivos à manutenção de sua custódia uma vez que não resistiu à prisão e que o depoimento testemunhal colhido não se mostra apto a comprovar sua culpa.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação para revogação da prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, ID 4801655, tendo esta as prestado em ID 4820944.

Retornados os autos, foi denegada a liminar, ID 4821133, e determinado seu envio à Procuradoria de Justiça que, através de parecer, ID 4886140, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

Quanto à alegação de ausência de provas e negativa de autoria não conheço de tal questão, pois, sendo a via estreita do
habeas corpus
de cognição sumária não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. ADEQUAÇÃO TÍPICA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RÉU. PROPRIEDADE DA PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA. EMENDATIO LIBELI. POSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MEIO PRÓPRIO DE ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ANALISE DOS FATOS. 1. Apenas em caráter excepcional ocorre a possibilidade de trancamento do inquérito policial ou da ação penal, por meio da impetração de habeas corpus, sem necessidade de realização de instrução probatória. 2. Necessária a demonstração, de plano, da ausência de justa causa para o inquérito ou para a ação penal, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários capazes de demonstrar a autoria e a materialidade do delito, a atipicidade da conduta e a presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, nos casos de inépcia da denúncia. (...) Impetração não conhecida no ponto. 9. Ordem conhecida em parte e denegada
(HABEAS CORPUS Nº 411.574 - PR (2017/0198083-4) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER)

Assim, não cabe a análise de tal alegação por esta estreita via, razão pela qual não conheço desta parte do pedido.

Insurge-se ainda o impetrante contra a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente sob a alegação de falta de fundamentação, afirmando ser o mesmo detentor de condições pessoais favoráveis.

Como já assinalado alhures, tenho que não há como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular, ID 4791365, fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis
:

“
O
Delegado de Polícia da Seccionar Urbana de Mosqueiro em autos de Inquérito
Policial em que se apura a prática do crime de ROUBO requereu a prisão
preventiva dos representados ROGÉRIO DE OLIVEIRA MUNIZ, MANOEL MÁRCIO
AZEVEDO CABRAL e GLEIDYSON VINICIUS DA SILVA SILVA.É o relatório.

Decido.

Há prova da materialidade do crime, conforme os documentos acostados
nos autos, que dá conta da violência com a qual se perpetrou o ato criminoso.
Há indícios de autoria, pelos depoimentos coletados pela autoridade
policial. Entendo presentes os requisitos da prisão preventiva no que concerne à
garantia da ordem pública, o que se denota pelo modus operandi da ação
criminosa, em que a vítima foi alvejada após dar as costas a uma pessoa com
quem estava discutindo. A violência da ação não pode ser admitida nesta pacata
ilha, que está sendo invadida por verdadeiros bandos armados, que estão
levando verdadeiro terror às famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer,
necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações
criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca
ilha. Além do que, os representados são elementos de alta periculosidade e
continuam atuando neste Distrito após o crime, o que faz presumir que
continuarão causando embaraços para a garantia da ordem pública neste
distrito
.
”

Observa-se, do excerto da decisão ao norte

colacionado, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há devida e suficiente fundamentação.

Ademais, tem-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que o paciente teria cometido, em tese, o crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB, em conduta de relevada violência, já estando a audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 29/04, afirmando o magistrado singular ser necessária a manutenção da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública uma vez que o paciente já responde a outros feitos perante à justiça, inclusive com condenação já transitada em julgado, sendo, portanto, real a possibilidade de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

Tenho que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra devidamente fundamentada, tendo o paciente sido preso pouco depois da prática de violento crime, se mostrando efetivamente necessário o resguardo da ordem pública.

Adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador
Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que se a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Neste sentido já se manifestou o STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares.
A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal,
após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9
. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo
; dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, trazendo às vítimas insegurança, pois esta certamente se sentirá ameaçada, não sendo as supostas e alegadas condições pessoais favoráveis do paciente suficientes à concessão da medida quando outros fatos apontam em sentido contrário, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Certo ainda é que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência
, e nesse sentido interessante se faz trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONVERSÃO

PARA
A PREVENTIVA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO
PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. O Juízo processante, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de sua substituição por
medida
diversa, deverá convertê-la em preventiva, quando reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, independente de representação ou requerimento. 2. A necessidade da segregação
cautelar
se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade do recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (STJ) Data de publicação: 14/11/2013).

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 1 Não carece de falta de fundamentação custodia onde o magistrado de base, por três vezes, se manifestas acerca dos requisitos e fundamentos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. O juiz deixa claro o fato da grande quantidade de drogas e materiais apreendidos - inclusive arma de fogo - como fatores obstativos
para
concessão da Liberdade Provisória. 2 Impossibilidade de
conversão

para

medida

cautelar
diversa da prisão porque restaria por desvirtuar os fins da prisão, sendo caso de manutenção (CPP; artigo 286, §6º e artigo 319). Paciente que possui diversos procedimentos penais, inclusive já em execução de pena. HABEAS CORPUS conhecido e denegado. (HABEAS CORPUS, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do MA, Relator: José Joaquim Figueiredo dos Anjos). (TJ-MA - Habeas Corpus HC 0447822012 MA 0007672-89.2012.8.10.0000 (TJ-MA) Data de publicação: 21/02/2013).

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Diante do exposto, conheço da ordem impetrada e a
denego.

Belém/PA, 20 de abril de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2021